Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-86.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004573-86.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (EMBARGANTE), AMERICA PHONE COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 32.618.578/0004-45 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto está redigido de forma clara em relação à matéria em discussão, e fundamentou detalhadamente sobre o indeferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual não há falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1004573
-86.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que o Embargante trouxe todos os elementos possíveis para comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão apontada e, por consequência, seja deferido o benefício da justiça gratuita, não sendo condenado ao pagamento de custas recursais.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de agosto de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto
por
EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Para o exame destes Aclaratórios, tenho por necessária a recapitulação dos fatos processuais.

Ressai dos autos que o Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n.º 1001918-38.2020.8.11.0002 proposta em desfavor de
AMERICA PHONE COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI
, indeferiu o pedido de assistência de justiça gratuita.

É cediço que o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos.

Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.

Diante dessas premissas, foi indeferido o
pedido de justiça gratuita, eis que os
documentos juntados não evidenciam a hipossuficiência financeira do Recorrente.

Inconformado, o Embargante interpôs Agravo Interno, repetindo o argumento de que no momento não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, eis que apesar de ser advogado encontra-se desempregado.

Reforçou, outrossim, que “
a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que, não há nos autos motivação para levar a crer que o mesmo possua condições de arcar com as custas
”.

O recurso foi desprovido, à unanimidade, pela Câmara Julgadora, sendo consignado que compete ao Requerente provar, inequivocamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando do seu requerimento.

O acórdão expôs, de maneira clara e fundamentada, que a ausência de registro de contrato de trabalho na CTPS do Agravante (ID. 3597295) não é suficiente para comprovar a escassez de recursos financeiros, visto ser profissional liberal, que pode auferir renda com o seu labor sem que tenha vínculo empregatício.

Insatisfeito com o resultado obtido, a parte opôs estes Embargos de Declaração.

Alega que o julgamento foi omisso, eis que trouxe todos os elementos possíveis para comprovar que não se encontra em condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família.

Como é cediço, o artigo 1.022 do atual diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, diante do relato acima exposto, é cristalina a ausência de vício no julgamento.

Necessário dizer, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento jurisprudencial no sentindo de que a declaração de insuficiência financeira firmada pela parte tem presunção
RELATIVA
, e não absoluta. A título demonstrativo, colaciono recente julgamento daquela Corte:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6º, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento).

3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1450370/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 28/06/2019). (sem destaque no original)

Dessa maneira, é necessário que o Julgador possibilite à parte interessada a comprovação da real situação financeira para, somente após, avaliar a possibilidade, ou não, de conceder os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

In casu
, constata-se que foi oportunizado ao Embargante o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira (ID 34793958).

Em que pese o Recorrente tenha colacionado ao caderno eletrônico a cópia da CTPS e extratos bancários (ID. 3597295), conforme consignado no
decisum
atacado, de tais documentos não sobressai a carência financeira da parte.

Como bem destacado, das movimentações bancárias apresentadas nos Ids 34544478 e 34544480, não é possível entrever, de modo seguro e inconteste, a carência financeira arguida pelo Recorrente, bem como que a ausência de registro de trabalho na CTPS do Agravante (ID. 3597295) é insuficiente para comprovar a falta de recursos financeiros, visto que por ser profissional liberal, pode auferir renda do seu labor sem que tenha vínculo empregatício.

Importante ressaltar que as custas judiciais para a interposição da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n.º 1001918-38.2020.8.11.0002 é de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e a taxa judiciária é R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando a módica quantia de R$ 563,40 (quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), que ainda pode ser parcelada a pedido do interessado.

Nessa conjuntura, é inconteste que os argumentos trazidos no bojo destes Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie. De outro lado, mostra-se evidente a nítida intenção do Embargante em rediscutir a matéria que foi debatida, com clareza, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.

Cinge destacar, que este recurso é de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Aclaratórios.

Com efeito, os Aclaratórios não servem para forçar a reapreciação da matéria, quando o aresto embargado foi proferido com clara exposição das razões de fato e de direito que negaram provimento ao recurso interposto pelo aqui Embargante, sobretudo, não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Nessa toada, conclui-se que não há qualquer omissão a ser sanada, e que o Embargante pretende o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020